Tribunal: TJMT
Processo: 1009503-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009503-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), CLARETT APARECIDA FALEIRO - CPF: 284.352.811-91 (APELADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANUMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado, cuja autenticidade da assinatura foi impugnada pela autora e confirmada como falsa por perícia grafotécnica.

II.
Questão em discussão

A questão central envolve a verificação da autenticidade do contrato bancário e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, culminando na condenação em danos morais. Foram levantadas questões sobre prescrição, decadência e violação ao princípio da dialeticidade, todas afastadas.

III.
Razões de decidir

1
. A perícia grafotécnica concluiu pela falsificação da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando fraude e justificando a condenação em danos morais
da instituição bancária
, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2
.
A indenização imposta no ato sentencial pelo dano moral se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e falhas na prestação de serviços bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo devida a indenização por danos morais quando configurada fraude em contrato bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 487, I; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024;
TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/
2021;
STJ
-
REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra a sentença de ID
237018186
, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela

ajuizada por
CLARETT APARECIDA FALEIRO
,

na qual foram
julgados procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Por intermédio das razões recursais de ID
237018198
, o banco apelante,
preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e sustenta a ocorrência da prescrição, bem como da decadência.

Sustenta o apelante que r. sentença deve ser reformada, a fim de constatar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a perícia grafotécnica realizada está equivocada,
visto que o contrato celebrado se encontra acompanhado pelos mesmos documentos juntados pela autora em sua inicial.

Afirma que o objeto do contrato é lícito e há declaração de vontade emitida por parte da apelada, inexistindo, portanto, prova de que ela foi levada a erro pela instituição financeira.

Assevera a inexistência de ato ilícito, haja vista que a liberação do dinheiro na conta da apelada confirma o negócio jurídico, não justificando a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Adicionalmente, pugna pela reforma do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, para que sejam considerados a partir da data da prolação da sentença, por se tratar do momento em que se fixou o
quantum
indenizatório.

Além disso, salienta a necessidade de restituição do valor de forma simples, bem como seja determinado que a apelada deposite em juízo os valores recebidos ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

O recurso é
tempestivo
e
preparado
(ID
237413166
).

Em suas contrarrazões (ID 237018202), a apelada alegou que o recorrente não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade). No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato
ainda estavam sendo realizados, somente sendo suspenso com o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo de origem, conforme se verifica no ID 237017740.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024) (
g.n
.)

“
(...)
1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)” (N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
,
ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apela
da
até, pelo men
os, o ano passado.

No que se refere à
decadência
suscitada pelo Banco Recorr
ente
, é cediço que nos casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente.

Portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento deste Sodalício. Veja-se;

“
(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJMT. RAC 10425193220218110041. Órgão Julgador: 4ª Câmara. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 06/04/2022. Publicação: 06/04/2022). [Sem negrito no original].

Portanto,
afasto também a preliminar de decadência arguida.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Argu
iu

a
apelad
a
que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que
a parte apelante deve
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012). (
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atende
u
ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresent
ou
os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, o apelante
BANCO BMG S/A
se

insurge contra a decisão de 1º Grau que julgou procedente a ação ajuizada
por
CLARETT APARECIDA FALEIRO
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 236070684):

“
[...]
Infere-se dos autos que o réu creditou valor em conta bancária de titularidade da autora, em virtude de celebração de contrato de empréstimo consignado, e passou a efetivar os descontos mensais diretamente da folha de pagamento da aposentadoria da autora junto ao INSS. A autora afirma que não contratou ou autorizou que contratassem referido empréstimo em seu nome e por isso pleiteou a devolução do valor e suspensão dos descontos.

O réu apresentou documentos que comprovariam o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, defendendo a legitimidade e validade do negócio jurídico.

Entretanto, a autora impugnou as assinaturas lançadas no documento, asseverando que são falsificadas.

De acordo com o Tema 1.061/STJ, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá à
esta
o ônus de provar sua veracidade (artigos 6º, 369 e 429, II, CPC).

Assim, este Juízo deferiu a realização de perícia grafotécnica, tendo o
expert
concluído que as assinaturas apostas no documento periciado foram falsificadas,
in
verbis
:

“
Após finalizar os exames periciais sobre a cédula de crédito bancário n. 55956456 e demais documentos do Banco BMG S.A. anexados ao id. 115559565, conclui-se que as assinaturas reproduzidas nesses documentos não partiram do punho da requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra.
Clarett
Aparecida Faleiro.” (Id. 149269258)

É certo que através da perícia técnica ficou cabalmente comprovado que não foi a autora quem contraiu a obrigação cobrada pelo réu e que deu ensejo aos descontos das parcelas em sua folha de pagamento, não podendo esta ser responsabilizada pela desídia daquele que não tomou os devidos cuidados quando da efetivação do negócio.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes os

pedidos
formulados por CLARETT APARECIDA FALEIRO contra BANCO BMG S/A para
declarar
a inexigibilidade do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado n. 55956458 (Id. 115559565) e
condenar
o réu ao ressarcimento da quantia indevidamente descontada da folha de pagamento da autora, de forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os valores a
ser
ressarcidos deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação. Já o valor a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
[...]”

Inicialmente, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto,
tal pedido
não se verifica guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, que preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Denota-se que o
pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“
(...)

1 - Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita.

(...)
(TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (
g.n
)

Por essas razões, não conheço do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo apelante.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio,

mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Visto isso, em relação
à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse
contexto
, é o entendimento do C. STJ, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...) 5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.08.2020 - negritei)

De acordo com os entendimentos recentes do STJ a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.) (
g.n
)

In
casu
, constata-se que, após a consumidora impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura periciada não partiu do punho da autora, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos (ID 237018180).

Inclusive, convém destacar, que está nítida a diferença da assinatura constante no contrato para a assinatura da apelada nos seus documentos pessoais.

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do
cartão de crédito
consignado, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘
in
re

ipsa
’, conforme dispõe a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a matéria, segue entendimento deste e. Sodalício:

“
(...
)
Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados
a
parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente a correção monetária de acordo com índice de poupança, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. (N.U 1004636-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(
g.n
)

Assim sendo
, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial, no valor R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, convém esclarecer ao recorrente que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude,
de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, razão pela qual mantenho a r. sentença neste particular.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024 - negritei)

No que concerne ao valor a ser restituído, ele deve ser mantido da forma como estipulado na r. sentença, de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Outrossim, convém destacar que o valor creditado na conta da apelada foi devidamente devolvido, conforme se verifica nos documentos anexados com a inicial (ID 237017729).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
º
, do
CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024